Tribunal: TJDFT
Processo: 0737709-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CARTA FIANÇA. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 520, §2o, DO CPC.
1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal).
1.1. É cediço que a reprodução de trechos do agravo de instrumento ou de outras peças como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da decisão vergastada, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a sua reforma.
1.2. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, restando evidenciado, ainda, que a agravante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. decisão, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O cumprimento provisório da sentença será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, em conformidade com o art. 520 do CPC.
3. Após a intimação da parte executada, acerca do cumprimento de sentença, ser-lhe-á conferido o prazo de 15 (quinze) dias para realizar espontaneamente o depósito do valor cobrado, sob pena de aplicação de multa e fixação de honorários advocatícios.
4. Para afastar a multa e os honorários legalmente previstos para o caso de não pagamento voluntário da dívida, é necessário que haja, de fato, o deposito judicial do valor exequendo, não bastando a apresentação de garantia bancária.
4.1. O seguro-garantia não é suficiente para afastar a mora e a incidência de multa e honorários advocatícios, em conformidade com o art. 520, § 2o, do CPC, por não se equipar ao adimplemento voluntário da obrigação.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.